Tribunal: TJDFT
Processo: 0715742-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. ATRASO NA ENTREGA DE ALGUNS INSUMOS. RETENÇÃO GLOBAL DE PAGAMENTOS. NECESSIDADE DE PROVA INDIVIDUALIZADA. INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. RECURSOS CONHECIDOS. REMESSA NECESSÁRIA E APELO DO ENTE PÚBLICO DESPROVIDOS. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança submetida ao reexame necessário e às apelações, envolvendo contratos administrativos para fornecimento parcelado de insumos laboratoriais, com discussão acerca da incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre notas fiscais pagas após o prazo contratual, bem como da existência de atraso na entrega pela empresa contratada capaz de afastar a mora da Administração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há prova objetiva, específica e individualizada do atraso imputado à contratada que justifique a suspensão de pagamentos e afaste a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre determinadas notas fiscais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada documental posterior à contestação, realizada após a intimação judicial para especificação de provas, configura complementação de elementos já anteriormente mencionados e impugnados, não representando inovação fática, tampouco gerando prejuízo ao contraditório.
4. A interpretação do item editalício que autoriza a suspensão de pagamentos deve observar o regime jurídico das contratações públicas e adotar compreensão estrita, limitando seus efeitos às obrigações diretamente vinculadas à pendência apurada, sendo inviável a suspensão global de pagamentos em razão da natureza divisível das prestações contratadas.
5. A caracterização de atraso na entrega requer prova individualizada que correlacione cada nota fiscal ao prazo contratual e à data efetiva de entrega, sendo insuficientes documentos genéricos.
6. Ausente prova específica de atraso relativamente aos contratos firmados em 2019 e 2020, razão pela qual permanece a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre todas as notas a eles vinculadas adimplidas com atraso, sob pena de enriquecimento sem causa.
7. Apenas quatro notas fiscais do contrato firmado em 2022 possuem comprovação documental objetiva de atraso, sendo legítima a exclusão somente desses títulos do cômputo dos encargos acessórios.
IV. DISPOSITIVO
8. Remessa necessária e recurso do ente público conhecidos e desprovidos. Recurso da parte autora conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: L. 14.133/2021, art. 115 e §1o. CPC, art. 85, §11, art. 496, inc. I e §3o. CC, art. 397.